Tribunal: TJPA
Processo: 0030058-53.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0030058-53.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão, que manteve a condenação do embargante, sob alegação de omissão quanto à dosimetria da pena. O embargante sustenta que a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal ou aplicada em patamar mais brando. O Ministério Público opinou pela rejeição dos aclaratórios, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no Acórdão embargado quanto à fundamentação da pena-base aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP, art. 619).

4. O acórdão embargado analisou expressamente a dosimetria da pena, destacando a fundamentação utilizada para a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, na razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

5. Inexistindo qualquer dos vícios que ensejam o manejo dos embargos de declaração, estes deverão ser rejeitados.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não são meio adequados para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado, salvo se presentes os requisitos do art. 619 do CPP. 2. Inexiste omissão quando o acórdão examina a dosimetria da pena e expõe fundamentação suficiente para a fixação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO PAULO DA SILVA NASCIMENTO, em face do v. Acórdão que julgou improvido o recurso de apelação interposto, mantendo a decisão recorrida.

Aduz o embargante que o v. Acórdão foi omisso na medida em que não abordou a pretensão de reformulação da dosimetria da pena ao mínimo legal ou de aplicá-la em um patamar mais brando.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos aclaratórios, ante a ausência de omissão, restando a via eleita inadequada para o embate de mero inconformismo.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

Compulsando os autos, constato que inexistem no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Constato que o embargante busca a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ademais, o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida, transcrevendo a fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a qual considerou adequada e manteve a pena base em 20 anos de reclusão, como a seguir:

“Mantenho a pena base fixada em 20 anos de reclusão, eis que adequada e as circunstâncias valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
se mostram bem fundamentadas, como a seguir transcrevo: ‘
A culpabilidade do réu é gravíssima, na medida em que praticou o crime contra sua própria companheira em sua residência, revelando frieza e crueldade da sua parte.

As consequências do crime são negativas, uma vez que a vítima deixou órfão uma filha menor de idade’
.
”

Logo, não há que se falar em omissão, eis que o v. Acórdão manteve as circunstâncias valoradas negativamente diante da fundamentação apropriada, bem como considerou adequada a pena base em 20 anos de reclusão.

Logo, inexiste
no v. Acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição,
requisitos para a oposição de embargos de declaração.

Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 18/03/2025